Tribunal: TJSP
Processo: 1040747-37.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda de imóvel – Taxa SATI – Restituição do valor pago relativo a seis parcelas - Arguição de ilegitimidade passiva de LPS Campinas afastada – Prescrição trienal - Tese de recurso repetitivo (REsp 1.551.956-SP) – Contagem que se inicia a partir do efetivo pagamento – Precedentes jurisprudenciais – Hipótese em que não decorreu prazo superior a três anos – Taxa

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda de imóvel – Taxa SATI – Restituição do valor pago relativo a seis parcelas - Arguição de ilegitimidade passiva de LPS Campinas afastada – Prescrição trienal - Tese de recurso repetitivo (REsp 1.551.956-SP) – Contagem que se inicia a partir do efetivo pagamento – Precedentes jurisprudenciais – Hipótese em que não decorreu prazo superior a três anos – Taxa de despachante - Ré não comprovou quais serviços foram prestados pelo despachante e se são distintos dos serviços de assessoria técnico-imobiliária (SATI) - Cobrança abusiva da taxa SATI ou daquela cobrada a título de atividade congênere, no caso, taxa de despachante, conforme tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.599.511-SP) - É devida a devolução de valor pago – Honorários de advogado majorados - RECURSOS IMPROVIDOS.